Tribunal: TJSP
Processo: 2235983-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Popular ajuizada para impugnar edital de credenciamento de organizações sociais para prestação de serviços na área da saúde – Alegação de que o edital contraria previsão de lei federal vigente – Tutela de urgência concedida para suspensão do processo de credenciamento – Decisão mantida – Agravo desprovido.